Tribunal: TJMT
Processo: 1116482-34.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116482-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON DOUGLAS AGUIAR LUZ - CPF: 039.770.371-61 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, ao entendimento de que não restou caracterizado o superendividamento, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2.

A parte autora alegou possuir comprometimento excessivo de renda com empréstimos bancários e outras despesas financeiras, sustentando impossibilidade de adimplir as dívidas sem prejuízo do mínimo existencial. Requereu a repactuação global, inclusive dos contratos consignados.

3.

Com base na Lei nº 10.820/2003 e no Decreto nº 11.150/2022, o juízo de origem concluiu pela inexistência de impossibilidade manifesta de pagamento, considerando que parte das dívidas decorre de empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 54-A do CDC para o reconhecimento do superendividamento e se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 54-A, § 1º, do CDC define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

4.

O § 2º do art. 54-A do CDC inclui no conceito de dívidas de consumo quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, sem excluir o crédito consignado.

5.

O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir o alcance da Lei nº 14.181/2021 nem afastar a incidência do procedimento de repactuação às operações consignadas, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6.

Comprovado o comprometimento substancial da renda e a insuficiência para custeio das despesas essenciais, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade do superendividamento e o regular processamento da ação, com elaboração de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O crédito consignado constitui dívida de consumo e pode ser incluído no procedimento de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021. 2. O Decreto nº 11.150/2022 não pode restringir o conceito legal de superendividamento nem afastar a proteção do mínimo existencial assegurada pelo art. 54-A do CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAYCON DOUGLAS AGUIAR LUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de limitação de descontos com fundamento na Lei do Superendividamento c/c repactuação de dívidas, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor ajuizou a demanda em face das instituições financeiras apeladas, sustentando encontrar-se em situação de superendividamento e requerendo a repactuação global de suas dívidas, com limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração, bem como a realização de audiência conciliatória com os credores.

O Juízo de primeiro grau entendeu, contudo, não restar caracterizada a situação de superendividamento, destacando que a maior parte das obrigações do demandante decorre de operações de crédito consignado e cartões consignados, regidos por legislação específica, as quais não se submetem ao regime de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, além de concluir que não houve demonstração de comprometimento do mínimo existencial nos termos da regulamentação vigente. Por tais fundamentos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, por entender configurada a situação de superendividamento e possível a repactuação das dívidas, com limitação dos descontos sobre sua renda.

As instituições financeiras apeladas apresentaram contrarrazões, defendendo, em síntese, a manutenção da sentença, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos legais do superendividamento e de que parte significativa das obrigações decorre de contratos de crédito consignado submetidos a regime jurídico próprio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da situação de superendividamento do apelante, nos termos da Lei nº 14.181/2021, bem como se é juridicamente possível a limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração e a instauração de procedimento judicial de repactuação global das dívidas, inclusive em relação às operações de crédito consignado.

Na petição inicial, o autor, policial militar, alegou perceber remuneração bruta de R$ 10.111,40 e líquida de R$ 8.183,66, afirmando possuir diversos empréstimos consignados, contratos bancários e cartões de crédito, cujas parcelas mensais comprometeriam substancialmente sua renda.

O autor sustenta, ainda, possuir outras dívidas não consignadas (incluindo cartão de crédito, financiamento imobiliário e contratos de crédito direto ao consumidor) cujas parcelas mensais, somadas às demais obrigações, reduzem sua renda disponível a aproximadamente R$ 5.020,34, valor que afirma ser insuficiente para custear suas despesas ordinárias mensais, estimadas em R$ 5.974,07.

Aduziu que o comprometimento de renda decorrente dessas obrigações inviabiliza sua subsistência digna e compromete o mínimo existencial, razão pela qual requereu a instauração de procedimento de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021, pleiteando limitação dos descontos em 35% de sua remuneração líquida, bem como a suspensão das cobranças relativas às dívidas submetidas à renegociação até a realização de audiência conciliatória com os credores.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente a ação, consignando os contratos de crédito consignado são regidos por legislação específica e que, à luz do Decreto nº 11.150/2022, não podem ser considerados para aferição do mínimo existencial nem submetidos ao regime da repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, assim como as parcelas de financiamento imobiliário. Consignou, com base no referido decreto, que o valor remanescente da renda supera o parâmetro legal de R$ 600,00.

Todavia, a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe à apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, as despesas da autora, comprovadas pelos documentos anexados à inicial (Ids 348818464), demonstram a impossibilidade de quitação das dívidas sem violação ao mínimo existencial, conforme detalhado pela Defensoria Pública no plano de pagamento acostado à inicial (ID 348818457).

Ademais, o §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados do procedimento de repactuação.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO.
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026